Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600248-26.2024.6.16.0161
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INDEFERIMENTO. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO PRECEDIDA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "o" DA LC Nº64/1990. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. À luz do art. 1º, I, o, da LC 64/90, são inelegíveis, pelo prazo de oito anos, os
candidatos demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário

2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o" da Lei Complementar nº 64/1990 tem
como requisitos, unicamente, a (i) demissão do servidor público (ii) em decorrência de
processo administrativo ou judicial, (iii) não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.

3. Ato demissionário válido, precedido de Processo Administrativo Disciplinar, sem
que tenha sido suspenso ou revogado por decisão judicial, faz incidir a hipótese de
inelegibilidade descrita na alínea "o" da Lei de Inelegibilidades.

4 . R e c u r s o c o n h e c i d o e n ã o p r o v i d o . R E C U R S O E L E I T O R A L
nº06004997120206160068, Acórdão, Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 17/12/2020.

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, O, DA LC Nº 64/90.
CONSELHEIRO TUTELAR. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PENANÃOSUSPENSA OU ANULADA
PELO PODER JUDICIÁRIO. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. O cargo de conselheiro tutelar é incluído no conceito de serviço público em sentido
amplo, e a destituição de tal cargo resultante de Processo Administrativo Disciplinar
equivale à demissão, visto que se trata de desligamento involuntário com caráter
punitivo.

2. Se, até o julgamento do Registro de Candidatura, tal demissão não foi suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário, está presente a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, o,
da Lei Complementar nº 64/90.3. Recurso conhecido e não provido RECURSO
ELEITORAL nº06003748020206160011, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2020.

Dessa forma, conclui-se que os fatos em análise se subsomem à
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar n. 64/90,
porquanto a sua demissão do cargo que ocupava continua produzindo efeitos, não
havendo qualquer pronunciamento judicial suspendendo-a ou anulando-a.

Há que se concl

Inteiro teor:
21/09/2024
Número: 0600248-26.2024.6.16.0161

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 03/09/2024
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Prefeito, Eleições - Eleição
Majoritária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600248-
26.2024.6.16.0161 (DRAP 0600246-56.2024.6.16.0161), que indeferiu o pedido de registro de
candidatura de Renato Soares Marin, Federação Brasil da Esperança - Fé Brasil (PT/PC do B/PV),
Guaratuba/PR, Federação Brasil da Esperanca (Fé Brasil), em que julgou-o inapto para concorrer
nas Eleições Municipais de 2024, para o cargo de Prefeito, no Município de Guaratuba/PR, nos
termos do Art. 7º, parágrafo único da Lei Complementar Nº 64/1990. (indeferimento do registro de
candidatura ao cargo de Prefeito de Renato Soares Marin, pela Federação Brasil da Esperança - Fé
Brasil (PT/PC do B/PV), Guaratuba/PR, Federação Brasil da Esperança (Fé Brasil), no município de
Guaratuba/PR, que alegou em tese que o candidato foi demitido do serviço público por processo
administrativo, decisão está que não foi suspensa ou anulada judicialmente, incidindo, portanto, na
inelegibilidade do artigo 1º, o, da Lei Complementar nº 64.). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
RENATO SOARES MARIN (RECORRENTE)
ZELE ELIANE PADILHA DOS SANTOS PORTUGAL
(ADVOGADO)
JOSE CARLOS SPANO VIDAL (ADVOGADO)
DANIEL FARIAS GUIMARAES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44003600
12/09/2024
14:18
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.031

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA 0600248-26.2024.6.16.0161 –
Guaratuba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
RECORRENTE: RENATO SOARES MARIN
ADVOGADO: ZELE ELIANE PADILHA DOS SANTOS PORTUGAL - OAB/PR98246
ADVOGADO: JOSE CARLOS SPANO VIDAL - OAB/PR3259
ADVOGADO: DANIEL FARIAS GUIMARAES - OAB/SP354486
RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE CANDIDATURA.
DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO.
AUSÊNCIA DE DECISÃO JUDICIAL SUSPENDENDO OU
ANULANDO O ATO. INELEGIBILIDADE DO ART. 1º, INCISO I,
ALÍNEA "O". MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto por Renato Soares Marin
em face da sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de
Guaratuba, que indeferiu o seu pedido de registro de candidatura para
o cargo de Prefeito, por entender presente a hipótese de
inelegibilidade descrita no art. 1º, inciso I, alínea "o", da LC n. 64/1990.

1.2 O recorrente alegou que a demissão está sendo contestada
judicialmente, sem trânsito em julgado, e requereu o afastamento da
inelegibilidade.

1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso, por entender que o mero ajuizamento de
ação judicial com vistas a anular o decreto de demissão não é
suficiente para afastar a incidência da inelegibilidade.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.1 Verificação da existência de decisão judicial suspendendo ou
Num. 44003600 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214180739700000042956717
Número do documento: 24091214180739700000042956717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:06:20

anulando os efeitos do ato administrativo que aplicou a pena de
demissão ao recorrente, como requisito para afastamento da
inelegibilidade.

2.2 A competência da Justiça Eleitoral para examinar apenas os
requisitos objetivos do registro de candidatura, sem adentrar o mérito
do processo administrativo ou judicial de demissão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.1 O art. 1º, inciso I, alínea "o", da LC n. 64/90, estabelece que são
inelegíveis os candidatos demitidos do serviço público por processo
administrativo ou judicial, salvo se o ato for suspenso ou anulado pelo
Poder Judiciário.

3.2 O recorrente não comprovou a suspensão ou a anulação da
demissão. O simples ajuizamento de ação anulatória não é suficiente
para afastar os efeitos da inelegibilidade, conforme jurisprudência
consolidada.

3.3 A Justiça Eleitoral não pode revisar o mérito da decisão
administrativa ou judicial que ensejou a demissão, devendo apenas
verificar a existência de decisão judicial suspendendo os seus efeitos.

3.4 Assim, estando o ato demissório em pleno vigor, a sentença que
indeferiu o registro de candidatura deve ser mantida, porquanto a
inelegibilidade persiste.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.1 Diante do exposto, o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
CONHECE e NEGA PROVIMENTO ao recurso interposto por Renato
Soares Marin, mantendo a sentença que indeferiu o registro de
candidatura eis que presente causa de inelegibilidade.

4.2 Tese: A inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea "o", da LC
n. 64/1990, decorre da demissão do serviço público por processo
administrativo ou judicial, não afastada pela simples propositura de
ação anulatória sem decisão judicial de suspensão ou anulação do ato
demissório.

Dispositivos relevantes citados: LC n. 64/1990, art. 1º, inciso I,
alínea "o".

Jurisprudência TRE-PR, RE 06004997120206160068 e RE
06003748020206160011.

Num. 44003600 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214180739700000042956717
Número do documento: 24091214180739700000042956717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:06:20

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 11/09/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto por Renato Soares Marin em face da
sentença proferida pelo Juízo da 161ª Zona Eleitoral de Guaratuba, que indeferiu o seu
pedido de registro de candidatura para o cargo de Prefeito, por entender presente a
hipótese de inelegibilidade descrita no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da LC n. 64/1990.

Em suas razões recursais (ID 43963034), o recorrente aduziu, em síntese,
que há prova robusta de que está apto a exercer seu direito de votar e ser votado, uma
vez que não existe sentença condenatória transitada em julgado, devendo prevalecer o
princípio da presunção de inocência, previsto no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição
Federal. Sustentou que o que existe em face dele é uma pena administrativa, proferida
quando já ocorrida a prescrição, que está sub judice e ainda não teve seu fim. Formulou
pedido de tutela de urgência, eis que presentes os requisitos para a concessão. Ao final,
requereu o conhecimento e provimento do recurso, para deferir o seu registro de
candidatura.

A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43981903) se manifestou pelo
conhecimento e desprovimento do recurso, por entender que o mero ajuizamento de ação
judicial com vistas a anular o decreto de demissão não é suficiente para afastar a
incidência da inelegibilidade.

É o relatório.

VOTO

a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve
ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

O art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar n. 64/90 estabelece que:

“Art. 1º São inelegíveis:

Num. 44003600 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214180739700000042956717
Número do documento: 24091214180739700000042956717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:06:20

I - para qualquer cargo: (...)

o) os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo
administrativo ou judicial, pelo prazo de 8 (oito) anos, contado da decisão, salvo se o
ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário;”

No caso em análise, é incontroverso que o recorrente foi demitido do cargo
público de professor, conforme Decreto n. 4533, de 05/01/2024, em decorrência do
processo administrativo instaurado pela Secretaria de Educação do Estado do Paraná,
que apurou fatos como: ocasionar multas, juros e encargos aos cofres públicos pela
emissão de cheques sem a provisão de fundos; falta de entrega da documentação
referente aos gastos dos recursos do Fundo Rotativo, para o 2º semestre de 2016 e 1º
semestre de 2017; não realização da quitação das multas por atrasos, das despesas
impugnadas e as relativas a invasão de cota de consumo.

Embora o recorrente tenha ajuizado ação anulatória de ato administrativo,
com pedido de tutela de urgência, autos n. 0007528-18.2024.8.16.004, não foi
apresentada neste requerimento de registro de candidatura decisão suspendendo os
efeitos do ato administrativo que o demitiu, tampouco o reintegrando ao cargo público.

A Procuradoria Regional Eleitoral bem destacou que “nos autos de n.
0007528-18.2024.8.16.0004, que tramitam junto à 2ª Vara da Fazenda Pública de
Curitiba, segundo consulta ao Projudi, houve INDEFERIMENTO do pedido de concessão
da tutela provisória de urgência para suspender o decreto que aplicou a demissão em
desfavor do recorrente”.

Deste modo, inexistindo decisão de suspensão dos efeitos do processo
administrativo que aplicou a pena de demissão ao recorrente, o ato continua produzindo
todos os seus efeitos, pois o mero ajuizamento de ação de nulidade do ato administrativo
não afasta, por si só, a causa de inelegibilidade.

Sobreleva notar que não cabe à Justiça Eleitoral apreciar o mérito da decisão
administrativa que ensejou a demissão do recorrente, tampouco das decisões proferidas
pela Justiça Estadual que indeferiu os pedidos liminares de suspensão do ato, devendo
esta Justiça Especializada tão somente analisar, de forma objetiva, o preenchimento de
todos os requisitos necessários ao deferimento do pedido de registro de candidatura.

A propósito do tema, José Jairo Gomes[1] ensina:

"se houver vício que macule e torne inválido o processo administrativo, tal deve ser
debatido perante a Justiça Comum, pois não se encarta na competência da Justiça
Eleitoral a análise de sua regularidade, tampouco lhe compete apreciar o acerto ou
desacerto do mérito do ato demissório. Ademais, não subsistirá a inelegibilidade se o
ato for “suspenso ou anulado” pelo Poder Judiciário, conforme ressalva expressa
constante da parte final da alínea o. Mas, para tanto, é mister que exista ato efetivo do
Poder Judiciário, pois “o só ajuizamento de ação de nulidade contra o ato de
demissão não afasta, por si só, os efeitos da causa de inelegibilidade” (TSE – AgR-
REspe no 47.745/SP – DJe 23-4-2013, p. 35-36).”

Logo, a inelegibilidade só poderia ser afastada caso comprovada a
suspensão ou anulação do ato administrativo pelo Poder Judiciário Estadual, prova da
qual não se desincumbiu o recorrente.
Num. 44003600 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214180739700000042956717
Número do documento: 24091214180739700000042956717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:06:20

É neste sentido o entendimento desta Corte:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE CANDIDATURA. VEREADOR.
INDEFERIMENTO. DEMISSÃO DE CARGO PÚBLICO PRECEDIDA DE PROCESSO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INCIDÊNCIA DA CAUSA DE INELEGIBILIDADE
PREVISTA NO ART. 1º, I, ALÍNEA "o" DA LC Nº64/1990. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

1. À luz do art. 1º, I, o, da LC 64/90, são inelegíveis, pelo prazo de oito anos, os
candidatos demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou
judicial, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário

2. A inelegibilidade prevista no art. 1º, I, "o" da Lei Complementar nº 64/1990 tem
como requisitos, unicamente, a (i) demissão do servidor público (ii) em decorrência de
processo administrativo ou judicial, (iii) não suspensa ou anulada pelo Poder
Judiciário.

3. Ato demissionário válido, precedido de Processo Administrativo Disciplinar, sem
que tenha sido suspenso ou revogado por decisão judicial, faz incidir a hipótese de
inelegibilidade descrita na alínea "o" da Lei de Inelegibilidades.

4 . R e c u r s o c o n h e c i d o e n ã o p r o v i d o . R E C U R S O E L E I T O R A L
nº06004997120206160068, Acórdão, Des. Vitor Roberto Silva, Publicação: PSESS -
Publicado em Sessão, 17/12/2020.

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO. INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, O, DA LC Nº 64/90.
CONSELHEIRO TUTELAR. SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSO ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR. DESTITUIÇÃO DO CARGO. PENANÃOSUSPENSA OU ANULADA
PELO PODER JUDICIÁRIO. INELEGIBILIDADE CONFIGURADA. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. O cargo de conselheiro tutelar é incluído no conceito de serviço público em sentido
amplo, e a destituição de tal cargo resultante de Processo Administrativo Disciplinar
equivale à demissão, visto que se trata de desligamento involuntário com caráter
punitivo.

2. Se, até o julgamento do Registro de Candidatura, tal demissão não foi suspensa ou
anulada pelo Poder Judiciário, está presente a causa de inelegibilidade do art. 1º, I, o,
da Lei Complementar nº 64/90.3. Recurso conhecido e não provido RECURSO
ELEITORAL nº06003748020206160011, Acórdão, Des. Thiago Paiva Dos Santos,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 18/11/2020.

Dessa forma, conclui-se que os fatos em análise se subsomem à
inelegibilidade prevista no art. 1º, inciso I, alínea “o”, da Lei Complementar n. 64/90,
porquanto a sua demissão do cargo que ocupava continua produzindo efeitos, não
havendo qualquer pronunciamento judicial suspendendo-a ou anulando-a.

Há que se concluir, assim, que deve ser mantida a sentença que indeferiu o
pedido de registro de candidatura do recorrente, em razão da presença de causa de
inelegibilidade

Num. 44003600 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214180739700000042956717
Número do documento: 24091214180739700000042956717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:06:20

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO do
recurso interposto por Renato Soares Marin.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NO REGISTRO DE CANDIDATURA (11548) Nº 0600248-
26.2024.6.16.0161 - Guaratuba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON
RICARDO FOGAÇA - RECORRENTE: RENATO SOARES MARIN - Advogados do(a)
RECORRENTE: ZELE ELIANE PADILHA DOS SANTOS PORTUGAL - PR98246, JOSE
CARLOS SPANO VIDAL - PR3259, DANIEL FARIAS GUIMARAES - SP354486
- RECORRIDO: JUÍZO DA 161ª ZONA ELEITORAL DE GUARATUBA PR.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 11.09.2024

[1] José Jairo Gomes. Direito Eleitoral, 2024, p. 249.
Num. 44003600 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 12/09/2024 14:18:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24091214180739700000042956717
Número do documento: 24091214180739700000042956717
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 21/09/2024 15:06:20